Tribunal: TJDFT
Processo: 0724819-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724819-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pela 1a Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras para o julgamento de ação de exoneração de alimentos. A ação fora proposta no Juízo de Águas Claras em razão de o réu ser domiciliado em Vicente Pires. Por meio da decisão Id 178845655 houve declínio da competência, após ser identificado processo anterior extinto sem resolução de mérito no Juízo de Santa Maria, com identidade de partes e objeto (autos n. 0708731-10.2021.8.07.0010). O Juízo de Santa Maria, então, após colher esclarecimentos do autor quanto ao equívoco no endereçamento da petição inicial, declinou da competência em favor do Juízo de Águas Claras (Id 187986503), quem determinou na decisão Id 192752976 o retorno dos autos ao Juízo de Santa Maria para que suscitasse conflito de competência. Argumenta o Juízo suscitante que a competência para julgar a ação de exoneração de alimentos é a do domicílio ou residência do alimentando, ou seja, daquele que recebe a pensão, consoante disposto no art. 53, inciso II, do CPC. Ao final, pede que seja declarada a competência do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, suscitado, para processar e julgar a presente ação. Admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Dispenso informações. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora